Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702522-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JACINTO FABIANO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Medida de Urgência (ID. 26738983) em que o autor, Sr. Jacinto Fabiano Cardoso, informa que que a parte ré procedeu a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes, em afronta à sentença que: a) acolheu a tutela antecipada requerida pelo autor para que a parte ré se abstivesse de promover descontos na sua conta corrente/folha de pagamento (Decisão – ID. 85954598) e; b) julgou parcialmente procedente os pedidos autorias para declarar as nulidades do contrato de “Crédito Automático CDC”, no valor de R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), bem como da contratação “Crédito 13o Salário”, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais). Pleiteia a retirada dessa negativação, sob pena de multa diária, bem como a multa de litigância de má-fé, ante a afronta à autoridade da decisão judicial. Intimada a se manifestar acerca da suposta inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, em razão dos débitos questionadas nestes autos, a parte ré quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal (Certidão – ID. 28863018). É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, na forma do artigo 932, II, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300, caput, do CPC, que assim preceitua: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em análise, verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparado em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, sobretudo porque a sentença acolheu a tutela antecipada requerida pelo autor, bem como declarou nulos tantos os contratos bancários quanto as contratações questionadas nestes autos. Nesse sentido, o boletim de ocorrência policial acostado nos autos (ID. 26738835) corrobora os fatos alegados pelo autor. Quanto ao provável perigo de dano pela demora, constata-se, no caso em exame, também presente esse requisito legal, pois com a ausência de manifestação da parte ré em relação à certidão negativa (ID. 26738984), tudo leva a crer que o autor encontra-se atualmente com a sua renda e subsistência digna comprometidas, em razão da indevida negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Percebe-se, portanto, a princípio, que a instituição financeira deixou, por desídia, de cumprir a tutela antecipada e, por consequência, a própria sentença. Ausente, portanto, o dolo processual de lesionar a parte autora, INDEFIRO, por ora, o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, conforme requerido pelo autor. De outro modo, não havendo risco de irreversibilidade nos efeitos da decisão judicial que ora se pretende pelo autor, em atenção ao disposto no § 3o do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte ré se abstenha de promover descontos na conta corrente ou na folha de pagamento, se for o caso, em razão dos contratos fraudulentos, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser cumprida pelo Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, caso proceda a novos descontos 30 dias após sua intimação da decisão que acolheu o pedido após a prolação da sentença. Confiro à decisão força de mandado de intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para esta Relatoria com vistas aos julgamentos dos Apelos das partes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator